Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INTERESSE DO CREDOR. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. ATOS EXECUTIVOS. IMPEDIMENTO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução ou o cumprimento de sentença (provisório ou definitivo) deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
3. A concessão de efeito suspensivo pressupõe a apresentação de fundamentos relevantes, com a demonstração de que o prosseguimento da execução poderá causar ao devedor dano grave, de difícil ou incerta reparação.
4. A interposição de recurso especial pela credora não impede a prática dos atos executivos, inclusive com a adoção de medidas constritivas, cujo efeito suspensivo depende da garantia do juízo, seja mediante a penhora, oferta de caução ou depósito suficiente (CPC, art. 525, § 6o).
5. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, §1o) mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no "caput" para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
6. Como a execução também se pauta pelo interesse do credor, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se à exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito.
7. Recurso conhecido e não provido.